Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. A parte ré inconformada com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega omissão quanto ao confessado pela embargada ao registrar o Boletim de Ocorrência, que acessou canais não oficiais para requerer a emissão do boleto. Alega que a embargada, em conversa de WhatsApp, informou os seus dados pessoais. Requereu o acolhimento com efeitos infringes. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada apresentou respostas, alegando a inexistência de omissão, contradição e erro.
3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. A questão trazida pela parte ré já foi respondida no voto condutor do Acórdão 1432441, cuja Segunda Turma teve entendimento unânime. Eis parte da fundamentação em voto completo: “Analisando as mensagens trocadas entre os fraudadores e a parte autora, é possível verificar que os estelionatários tinham os dados do contrato do empréstimo fiduciário em seu banco de dados. Primeiramente, a parte autora enviou mensagem ao número (11) 98886-1446, escrevendo: Olá, gostaria de quitar o meu financiamento de veículos, como faz? Uma mensagem programada dizia que era para confirmar o CPF do titular e o serviço solicitado, tendo três opções, sendo uma delas quitar financiamento. Nesse número a parte autora não informou CPF, apenas informou que queria quitar o débito, recebendo a informação de que o Setor responsável de Contrato iria retornar o contato ((ID. Num. 32450817 - Pág. 1)”. Embora a parte autora não tenha sido cuidadosa em ligar para a Central de Atendimento do Banco, pelos Canais Oficiais da Instituição Financeira, o fato é que os estelionatários tinham informações do Contrato de Financiamento Fiduciário obtidas sem o auxílio da consumidora. É de se entender que houve vazamento de dados pelo Banco.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Acórdão elaborado, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.